Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0707268-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RECORRIDO: PRODUTIVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante da guia recursal (ID 49208363), no entanto, o comprovante de pagamento anexado ao ID 49208362 não condiz com a referida guia recursal. Assim, o recurso inominado não veio com os comprovantes de pagamento das guias recursal e inicial. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das guias recursal e inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito